Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-35.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019470-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES DINIZ - CPF: 014.245.361-70 (APELANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OTIMA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.212.520/0001-44 (APELADO), OTIMA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.212.520/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS TENORIO DA COSTA FERNANDES - CPF: 014.942.177-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA EMPRESA VENDEDORA DE VEÍCULO E CONTRA AGENTE FINANCIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO – FALTA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL AO ADQUIRENTE – AFIRMAÇÃO, NA INICIAL, DE QUE, APÓS A AQUISIÇÃO, HOUVE INSERÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD EM RAZÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS À OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA “
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
”, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA, À OBRIGAÇÃO DE FAZER, E ÀS ASTREINTES – PENHORA “
ON LINE
” DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO, APÓS AVANÇADO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO AUTOR/EXEQUENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO MENCIONADO GRAVAME – TESE ACOLHIDA PELO MAGISTRADO – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL E LIBERAÇÃO DE VALORES EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA (CPC, ART. 924, II) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DO GRAVAME INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ASPECTO UTILIZADO COMO MATÉRIA DE DEFESA EM CONTESTAÇÃO – ARGUIÇÃO REJEITADA PELA SENTENÇA EXEQUENDA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA “
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
”, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DO GRAVAME – EFICÁCIA PRECLUSIVA DE COISA JULGADA – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD – DESACERTO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO CRÉDITO RELATIVO AO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES E À CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O pronunciamento jurisdicional que extingue a execução por satisfação da obrigação exequenda, na forma do art. 924, II, do CPC, tem natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1º, “in fine”), desafiando interposição de Recurso de Apelação (CPC, art. 1.009). 2. Se a causa de pedir da obrigação de fazer ajuizada contra a vendedora de automóvel e o agente financiador do negócio jurídico é a falta de fornecimento da documentação necessária à transferência da propriedade do bem após a celebração do contrato e o descobrimento de posterior inserção de bloqueio judicial sobre o veículo no sistema RENAJUD em razão de dívida contraída pelo antigo proprietário, e a existência desse gravame foi inclusive mencionada pelas rés como fato impeditivo do alegado direito do autor, tese rejeitada pela sentença que condenou as rés à obrigação de

fornecimento da “
documentação necessária para a transferência do veículo
”, sob pena de multa diária, esse aspecto ficou sepultado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material (CPC, art. 508), não podendo a parte ré/executada alegar, na execução do julgado, impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da existência do aludido gravame. 3. Afastada a tese fundada em matéria preclusa, deve ser cassada sentença que declara inexigibilidade das astreintes fixadas para compelir as rés ao atendimento ao comando judicial, e extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 924, II).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL por FERNANDO MENDES DINIZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1019470-35.2016.8.11.0041), proposto pelo apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecimento da “
documentação necessária para a transferência do veículo
” imposta à Instituição Financeira pela sentença exequenda por admitir que, conforme sustentando, “
é ônus do proprietário do veículo efetivar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículos – CRV
”, e, sem esse documento é “
impossível
(à Financeira/apelada)
efetuar a baixa do gravame
”, e, além disso, por verificar que “
foi inserida restrição no prontuário do veículo
(...)
em desfavor do antigo proprietário do veículo
” por ordem do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, equivocadamente mencionado pela Financeira/apelada como “
21ª Vara Cível do Foro da Comarca de Várzea Grande/MT
”; assim, a r. sentença declarou “
a inexigibilidade da execução das astreintes
”, determinou expedição de ofício ao DETRAN para que “
promova a modificação jurídica da titularidade do domínio do veículo do antigo proprietário
(...)
para o nome do exequente
”, e, por entender que o montante bloqueado em penhora “
on line
” é “
suficiente para satisfação do débito exequendo relativo aos danos morais e honorários de sucumbência
”, extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação exequenda, na forma do art. 924, II, do CPC (cf. Id. nº 136674907).

O autor/exequente/apelante rememora que ajuizou ação de obrigação de fazer contra a empresa responsável pela venda do automóvel e contra a Aymoré, que figurou como agente financiador do negócio jurídico, para “
obter a documentação para transferência do veículo adquirido
”, já que, conforme a inicial, “
o requerente tomou posse do veículo e recebeu o carnê para pagamento das 48 parcelas, entretanto, jamais o veículo fora transferido para o seu nome, embora todas as parcelas tenham sido quitadas
”, e que a sentença exequenda confirmou a tutela de urgência concedida, condenando solidariamente as rés à “
obrigação de entregar
(...)
a documentação necessária para a realização da transferência do veículo,
(...)
especialmente o DUT devidamente preenchido nos termos exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
”.

Afirma que, desde sua citação para o feito, nos idos de 2017, até depois do trânsito em julgado da sentença exequenda, a Financeira/apelada “
não demonstrou nenhuma providência adotada para obter à regularização da documentação
”, permanecendo “
inerte quanto ao referido assunto por quase dez anos, contados da aquisição do veículo, para somente agora alegar que a obrigação determinada na sentença (sob pena de multa diária) é impossível de cumprir por conta da existência de bloqueio judicial Renajud
”, imposto em razão de dívida contraída pelo antigo proprietário do automóvel.

Aduz que “
as restrições/bloqueios ocorreram depois que o recorrente efetivou a compra do veículo e não obteve sucesso em fazer a transferência, por culpa exclusiva
” da vendedora e da agente financiadora, e pondera que, “
houvesse ocorrido a sua transferência
(...)
quando da aquisição do veículo pelo recorrente
(...)
, nenhum bloqueio teria ocorrido
”, não podendo ele, adquirente/exequente, sofrer as consequências da conduta antijurídica das aludidas empresas.

Sustenta que, “
intimada para cumprimento do julgado
”, a Aymoré permaneceu inerte e somente “
compareceu nos autos para alegar que a
(multa)
era muito alta e tornara-se desproporcional
”, sem ao menos informar “
quais foram as medidas adotadas para o cumprimento da sentença em relação à entrega dos documentos ao recorrente/requerente
”, não lhe sendo dado arguir, somente agora, após o encerramento do processo de conhecimento e quando já esgotado o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, impossibilidade de adimplemento da obrigação de fazer (sic – cf. Id. nº 136674910 - Pág. 4/7).

Argumenta, de um lado, que, ao admitir tratar-se de “
obrigação de fazer impossível de ser cumprida
” e reconhecer a inexigibilidade das astreintes, o MM. Juiz acabou revogando a própria sentença exequenda, que condenou as rés à “
obrigação de entregar
(...)
a documentação necessária para a realização da transferência do veículo
”, já transitada em julgado, e, lado outro, que, caso mantida a conclusão de que “
a obrigação de fazer se tornou inviável, necessário se faz a sua conversão em perdas e danos
” em valor correspondente ao montante acumulado das multas diárias (sic – cf. Id. nº 136674910 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença apelada, afastando-se o reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória, ou, alternativamente, para que a obrigação de fazer exequenda “
seja convertida em perdas e danos
” (sic – cf. Id. nº 136674910 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, o Financeira/executada/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, dizendo que o pronunciamento jurisdicional “
reconheceu a inexigibilidade apenas das astreintes, afastando-as em relação à Aymoré, mas, com relação ao dano moral executado, este foi mantido
”, de modo que “
o cumprimento de sentença foi extinto apenas parcialmente
”, e, assim, “
o recurso adequado para atacar a decisão é o Agravo de Instrumento, e não o recurso de Apelação
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 136674921).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a preliminar de inadequação da via eleita deve ser sumariamente rejeitada, pois a r. sentença afirma textualmente a extinção da execução do título executivo judicial por satisfação da obrigação exequenda, na forma do art. 924, II, do CPC, e, assim, eventual insurgência jurisdicionado realmente deve ser manifestada pela interposição de Recurso de Apelação (CPC, arts. 203, §1º, “
in fine
”, e 1.009).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. (...) 3. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015. 4. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 5. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o Recurso adequado ao seu enfrentamento. 6. Agravo Interno não provido” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 30/5/2022, DJe de 23/6/2022).

Quanto ao mérito, convém relembrar que, de fato, a causa de pedir da ação de obrigação de fazer é a falta de transferência da propriedade do veículo pela
empresa responsável pela venda do automóvel e contra a Aymoré, que figurou como agente financiador do negócio jurídico, e, já na petição inicial protocolizada em 08/11/2016, consta expressa afirmação do autor/apelante “
o veículo fora objeto de penhora via Renajud, por conta de processo sofrido por Marcio Zalen Vieira e Cia Ltda, antigo proprietário do veículo
”, tratando-se, portanto, de matéria
afeta ao processo de conhecimento
.

Tanto é que, em contestação apresentada nos autos, nos tópicos denominados “
razões da improcedência da ação
” e “
ausência de conduta ilícita do Banco
”, a Aymoré sustenta o seguinte:

“O veículo indicado na exordial foi financiado em nome demandante, sendo certo que após a quitação, o qual não realizou a emissão da documentação do veículo como determina o artigo 123 do CTB e o DETRAN bloqueou o gravame após 30 dias da inclusão, ou seja, permaneceu em nome do primeiro proprietário, assim é que o banco não possui legitimidade para fazer a transferência do bem para o reclamante pois não é proprietário legal do veículo.

Destaca-se que
a obrigação de baixa do gravame está intrinsecamente ligada à obrigação do possuidor do veículo, qual seja a emissão de um DUT/CRV atualizado para o veículo, para assim ser possível a efetivação da baixa do gravame
. Logo, resta inconteste a excludente de responsabilidade desta instituição, ante a imperiosa necessidade de ação por parte do requerente.

O gravame não foi baixado após a liquidação do contrato, ocorrida em 2016, como alegado na exordial, pois à época da contratação não houve emissão do documento do veículo (DUT/CRV) no prazo estipulado. O demandante deve regularizar a situação referente a não emissão do documento do veículo (DUT/CRV) junto ao DETRAN para que possa dar prosseguimento ao processo de baixa de gravame.

Não há como o Banco requerido ser obrigado a proceder com nenhuma das obrigações requeridas na inicial, posto que nenhum das obrigações intentadas compete ao Banco requerido.

Ressalta-se que a Instituição Financeira contestante, não possui qualquer responsabilidade sobre a transferência ou a emissão do documento do veículo, pois conforme disposição do Art. 123, do CTB, cabe ao proprietário do bem o dever de emitir o documento no prazo de 30 dias após a compra do veículo.

O artigo 134 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (lei 9.503/97) define que no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
(cf. Id. nº 2782336 - Pág. 2 e 6/7 –
grifei
e
destaquei
).

A questão inclusive foi tratada pela r. sentença transitada em julgado, cujo trecho transcrevo a seguir:

“A instituição financeira Requerida por sua vez, imputou ao Autor (possuidor) e ao proprietário do veículo a obrigação de apresentar junto ao órgão estatal a documentação necessária à conclusão da transferência do bem,
chegando a apresentar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo outorgada em favor do Requerente anexada ao Id.9041731 pág.3
.

Contudo
,
verifico que o documento apresentado pela 1ª Requerida não possui assinatura do titular do veículo, estando tão somente preenchido sem as formalidades legais exigidas pelo ente estatal (reconhecimento de firma do proprietário)
,
o que corrobora com a tese aviada pelo Autor no sentido de que não lhe foi entregue o CRV/DUT correto para a realização da transferência do domínio
.

Aliado a isso,
destaco que o extrato do Id.4300845 pág.1 registra que o veículo foi objeto de alienação fiduciária entre a 1ª Ré e o Autor em 15/05/2012 às 14h23
,
evidenciando que antes das penhoras registradas nos anos de 2015 e 2016 via Renajud ocorreram após a aquisição do bem pelo Autor e somente foram concluídas em razão da falta de transferência de titularidade do bem ao Requerente
.

Tais elementos, somados a demonstração do cumprimento integral da contrapartida afeta ao Autor com a quitação do financiamento (Id.3659359),
à luz do direito a inversão do ônus da prova que beneficia o Requerente
,
evidenciam que as Requeridas foram solidariamente e exclusivamente responsáveis pela demora na transferência do veículo ao Autor
,
fazendo com que recaísse sobre o bem penhoras e gerando inequívoco dano indenizável ao Requerente
.

Com efeito,
a procedência da ação no sentido de determinar que as Requeridas forneçam a documentação necessária à realização da transferência de domínio do bem adquirido pelo Autor é medida que se impõe
, bem como a reparação dos danos morais suportados pelo Requerente com o descumprimento contratual das obrigações assumidas pelas Requeridas”
(cf. Id. nº 2782351 - Pág. 6/7 –
grifos
e
destaques
no original).

Verifica-se, portanto, que, a despeito da clara ciência do autor, da Aymoré, e, muito especialmente, o próprio magistrado sentenciante, acerca da existência do bloqueio judicial pelo sistema RENAJUD sobre o veículo em razão de dívida contraída pela antiga proprietária do automóvel, o pedido foi julgado procedente, restando as rés condenadas à “
obrigação de entregar
(...)
a documentação necessária para a realização da transferência do veículo
(...)
, especialmente o DUT devidamente preenchido nos termos exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
”, sob pena de multa diária (cf. Id. nº 2782351 - Pág. 9).

A mesmíssima tese de “
ausência de conduta ilícita do Banco
” vertida em contestação foi repetida à literalidade quando da interposição do Recurso de Apelação Cível pela Aymoré (cf. Id. nº 2782352), mas o apelo foi desprovido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 27/11/2018 (cf. acórdão vinculado ao Ids. nº 4877916 a 4892304), que, sepultando a questão da existência de bloqueio judicial no sistema RENAJUD, manteve a condenação à obrigação de entrega da “
documentação necessária para a realização da transferência do veículo
”, sob pena de multa diária.

Assim, como a existência do gravame no sistema RENAJUD foi informada na inicial e essa nuance poderia ser, como realmente foi, apontada como fato impeditivo do direito do autor à exigência do cumprimento da obrigação de fazer, tratando-se, portanto, de matéria de defesa da Aymoré, deve ser aplicada a regra do art. 508 do CPC, que dispõe que, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”, incidindo, na hipótese, a eficácia preclusiva da coisa julgada material.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) 3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.990.562/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 6/9/2022, DJe de 14/9/2022).

Preclusa a matéria, descabe o tardio reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação, inclusive porque, rigorosamente, a r. sentença não condenou as rés à providenciar a efetiva transferência do veículo, o que até poderia, possivelmente, ser embaraçado pela existência do gravame, mas à entrega da “
documentação necessária para a realização da transferência do veículo
”, com expressa menção ao “
DUT devidamente preenchido nos termos exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
”, e, “
data venia
”, a existência ou não do gravame não impede, não impedia e nunca poderia impedir que a Aymoré cumprisse a obrigação de fazer à qual efetivamente foi condenada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a r. sentença, afastando o reconhecimento de impossibilidade de cumprimento da obrigação e repelindo, por consequência, a declaração de inexigibilidade da multa diária cominatória exequenda, e determino restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do Cumprimento de Sentença.

Comunique-se acerca do presente julgamento nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012692-65.2022.8.11.0000, oriundo da mesma lide.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022